Tribunal: TJDFT
Processo: 0733415-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733415-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. S. C., H. J. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCINEIDE MENDES CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por S. C. e H. J. M. S., ambos representados pela genitora F.M.C., em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Infância e Juventude do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704424-67.2022.8.07.0013, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravado matricular os agravantes na rede pública de ensino, em período integral, na Creche indicada na inicial, ou em outra próxima a sua residência. Em suas razões recursais (Id 39959080), alegam os agravantes que a legislação garante ao menor a matrícula em creche, nomeadamente os artigos 4o, 29 e 30, da Lei n. 9.394/96, art. 7, inciso XXV, e art. 208, inciso IV, da Carta Maior, e artigo 54 do Estatuto da criança e do Adolescente. Defende a parte agravante que o argumento utilizado na decisão agravada de violação do princípio da isonomia não se sustenta, uma vez que é característica das decisões do Poder Judiciário conferir ao seu beneficiário uma situação de vantagem em relação àqueles que, sem embargo de também terem o direito violado, ficaram inertes. Sustenta, também, não ser possível invocar a cláusula da reserva do possível, ante o direito potestativo dos agravantes à educação. Colaciona jurisprudência em amparo a sua tese. Requer ao final a concessão de tutela de urgência para determinar que o agravado efetue a sua matrícula em creche da rede pública de ensino, em período integral, nas proximidades da sua residência. Sem preparo, eis que beneficiário da gratuidade de justiça (Id 39959083, p. 27). É o relato do necessário. DECIDO. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso vertente, encontram-se presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal pretendida. A educação constitui direito fundamental da pessoa humana, o que impõe ao Estado a obrigação de fornecê-la, assegurando o acesso de crianças à educação, em face do disposto nos artigos 205, 206, 208, incisos I e IV, todos da Constituição Federal, e arts. 4o e 53, incisos I e V, do ECA, por meio da efetivação de políticas públicas. A propósito confiram-se os dispositivos constitucionais em questão: “Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho; Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional no 59, de 2009) IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006)”. Da mesma forma, o artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que “a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes: I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; (...) V – acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.” Sendo assim, mostra-se irrefutável que os agravantes, crianças de 2 anos e 1 ano completos (Id 39959083, pp. 20/21), são titulares do direito material requerido, qual seja, o acesso gratuito à educação. De fato, mais do que a fumaça do bom direito, tem-se como objeto da lide um direito constitucionalmente garantido, não condicionado ao cumprimento de qualquer outro requisito, além de ser criança em idade escolar, que dependa de prova no decorrer da lide. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação também se mostra configurado na medida em que a negativa de acesso imediato ao ensino pode redundar em atraso escolar de difícil recuperação, haja vista que o Estado não apresenta qualquer previsão para o cumprimento do seu dever, podendo levar anos para tal mister. Do mesmo modo, não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia, porquanto cabe ao Estado garantir a todos o acesso à educação, sem distinção, não se mostrando razoável a manutenção em intermináveis listas de espera. Nesse passo, uma vez convencido o julgador do direito da parte, não há razão para protelar o que lhe é de direito. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação de tutela, para determinar que, no prazo de 15 dias, o réu matricule o agravante em creche da rede pública de ensino próxima da sua residência. Comunique-se esta decisão ao Juiz da causa, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça, por se tratar de interesse de menor. Brasília-DF, 4 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora